Tribunal: CARF
Processo: 17613.722077/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722077/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.911 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
HORSLEY FERREIRA DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IN RFB No 1.343/2013. RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES.
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Dos rendimentos tributáveis, poderão ser expurgados os valores recebidos a
título de complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
pagas às entidades de previdência complementar no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, na forma da IN RFB no 1.343/2013.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos, lastrado na legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722077/2013-51
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722077/2013-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 23/25):
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF, correspondente ao ano calendário de 2009, que não reconheceu o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte.
Conforme a descrição dos fatos constante da notificação de lançamento, o contribuinte
omitiu rendimentos, no valor de R$ 7.412,52, referente à fonte pagadora Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social (CNPJ no 42.271.429/0001-63).
Na impugnação apresentada, às fls. 2/3, o contribuinte contesta o lançamento fiscal,
alegando que:
• foi contribuinte de plano de previdência complementar de aposentadoria da Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social, e que devido ao desligamento da empresa
efetuou o resgate do saldo das contribuições junto à instituição em 2009, no
montante de R$ 38.523,62, com imposto de renda retido de R$ 5.778,54, tendo sido
orientado pela referida instituição para que fizesse uma retificação da DIRPF
2010, ano-calendário 2009, em que poderia solicitar a restituição do imposto retido
na fonte, deduzindo suas contribuições para a entidade no período de janeiro de
1989 a dezembro de 1995, do saldo existente em sua conta do plano de previdência
complementar;
• enviou a declaração retificadora, mas esta não foi processada pela RFB, por
apresentou pendência, existindo diferença entre os valores declarados pela fonte
pagadora e pelo contribuinte;
• apresentou a Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, junto com todos os
comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras, incluindo o comprovante de resgate
do saldo junto à Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, porém a análise da
SRL foi feita de forma errônea, pois entende ter o direito à diferença apurada na DIRPF
retificadora, conforme determina a Instrução Normativa RFB no 1.343, de 5/4/2013, art.
1o e art. 7o, e por ter cumprido todas as exigências do art. 3o.
Conforme a decisão que indeferiu a SRL (fl. 5), o contribuinte não comprovou estar
aposentado no período de 1o janeiro de 2008 a 31 de dezembro 2012.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS. PROVAS.
Mantêm-se os rendimentos quando não comprovado o erro alegado.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 23/12/2014 (fls. 27), o contribuinte, em
20/01/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 28/35), alegando, em breve síntese, que tem pleno
direito à retificação pretendida e o ressarcimento do valor pleiteado, uma vez que a IN RFB no
1.343/2013 não trata apenas de casos de contribuintes que se aposentaram, mas também daqueles
que fizeram o resgate das contribuições ao plano de previdência complementar, como foi o seu
caso. Registra também que se desligou da empresa sem que tivesse tempo para aposentar,
trazendo aos autos o suporte comprobatório de suas alegações, com especial destaque para o
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722077/2013-51

demonstrativo das contribuições à previdência complementar emitido pela Fundação Vale do Rio
Doce de Seguridade Social - VALIA. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/55.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 57), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - das contribuições realizadas a entidade
de previdência complementar no período de 01/01/1989 a 31/12/1995:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 7.412,52, constada em sede de revisão da DAA/2010 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, porquanto trata-se de restituição imposto de renda em face de
contribuições efetuadas em benefício de plano de previdência complementar, no período de
01/01/1989 a 31/12/1995, nos termos da IN RFB no 1.343/2013.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 23/25) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 7/10), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória, acerca da não incidência tributária sobre os rendimentos
recebidos a título de complementação de aposentadoria pagos pela Fundação Vale do Rio Doce
de Seguridade Social - VALIA, sendo certo que, conforme expressamente alega, não se
encontrava aposentado no período declarado, portanto não se enquadrando na previsão
contida no art. 3o da IN RFB no 1.343/2013, aliado ao fato de que o “resgate e rateio de
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722077/2013-51

patrimônio” previsto no art. 1o da IN no 1.434/2013, reportam-se exclusivamente “ao caso de
extinção da entidade de previdência complementar”, o que também não é o caso do
contribuinte, que desligou-se da empresa por ruptura do contrato de trabalho – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 24/25), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
O contribuinte alega ter direito à restituição dos valores pagos a título de imposto de
renda retido na fonte, referente ao resgate de valores pagos a entidade de
previdência complementar a título de complementação de aposentadoria, nos
termos dispostos na Instrução Normativa RFB no 1.343, de 5/4/2013, arts. 1o e 3o,
transcritos a seguir.
Art. 1o Esta Instrução Normativa estabelece normas e procedimentos relativos ao
tratamento tributário a ser aplicado na apuração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) sobre os valores pagos ou creditados por entidade de
previdência complementar a título de complementação de aposentadoria,
resgate e rateio de patrimônio em caso de extinção da entidade de
previdência complementar, correspondentes às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995.
Art. 3o Os beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de
2008 a 31 de dezembro de 2012, que receberam rendimentos de que trata o art.
1o submetidos à incidência do imposto sobre a renda, e que não tenham ação
judicial em curso, versando sobre a matéria de que trata esta Instrução
Normativa, poderão pleitear o montante do imposto retido indevidamente da
seguinte forma: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.495, de 30 de
setembro de 2014)
(...)
A SRL apresentada pelo contribuinte foi indeferida em razão de ele não ter
comprovado estar aposentado no período de 1o janeiro de 2008 a 31 de dezembro
2012, requisito exigido no art. 3o da citada instrução normativa, para ter direito à
restituição pretendida.
Na sua impugnação o contribuinte apenas alega, mas nem apresenta planilha com os
valores que entende ter direito à restituição nem tampouco comprova atender aos
requisitos da referida Instrução Normativa, como por exemplo ter se aposentado no
período de 1o janeiro de 2008 a 31 de dezembro 2012, de modo que o seu pleito não
pode ser atendido.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo integralmente
o decidido na notificação de lançamento.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2009 da totalidade dos rendimentos recebidos, no valor de R$
7.412,52, levando-se em conta o não enquadramento do Recorrente na norma regulamentar que
trata do tratamento tributário para apuração do imposto de renda sobre as contribuições
realizadas a título de complementação de aposentadoria a entidades de previdência
complementar, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995 (arts. 1o e 3o da IN RFB no 1.343/2013) –
correto é procedimento fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento realizado.
Por fim, cabe registrar, que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722077/2013-51

extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original